Tribunal: TJSP
Processo: 0003702-68.2013.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064289
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003702-68.2013.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante/apelado TIAGO
MARTINS CORREA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos, v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003702-68.2013.8.26.0625 -Voto no
2
VOTO No 30144
APELAÇÃO No 003702-68.2013.8.26.0625
APELANTES: TIAGO MARTINS CORREA E BANCO BRADESCO S/A
APELADOS: OS MESMOS
COMARCA: SÃO PAULO F. TAUBATÉ 4a CÍVEL
JUÍZA: DRA. ELIZA AMÉLIA MAIA SANTOS DE TOLEDO PIZA
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Tabela
Price. Possibilidade. Método de amortização da dívida que não
enseja anatocismo. Capitalização. Não há que se falar em
ocorrência
de
capitalização
ilegal.
(Tema
0572
REsp
1.124.552/RS). Reapreciação nos termos do art. 1040, II, do
Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSOS
DESPROVIDOS.
Trata-se de reapreciação, nos termos do art. 1040, II, do Código de
Processo Civil, do v. acórdão de fls. 298/303, que negou provimento aos recursos das
partes.
Alvitra-se confronto com o entendimento assentado pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.124552/RS (Tema 0572), em
que ficou decidido: “a análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo
que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de
juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão
de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao STJ tal apreciação (súms. 5 e 7).
1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é
necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003702-68.2013.8.26.0625 -Voto no
3
aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com
financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da
vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964. 3. Em se
verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como
exclusivamente de direito, reconhece-se o cerceamento, para que seja realizada a prova
pericial.”
É o relatório.
Verifica-se ser caso de manutenção do resultado do julgamento do v.
acórdão que negou provimento aos recursos das partes.
Isso porque deve ser observada orientação do C. STJ em incidente de
recurso repetitivo previsto no art. 1040 do CPC, no REsp 11244552/RS, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, no qual ficou definido que:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE.
ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE
FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL. 1. Para fins
do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da legalidade da utilização
da Tabela Price - mesmo que em abstrato- passa, necessariamente, pela
constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros
compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não
de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal
apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 1.2.
É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja
vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a
produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros
não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n.
11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964. 1.3. Em se
verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram
tratadas como exclusivamente de direito, reconhece-se o cerceamento,
para que seja realizada a prova pericial. 2. Recurso especial
parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular a sentença e
o acórdão e determinar a realização de prova técnica para aferir se,
concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003702-68.2013.8.26.0625 -Voto no
4
compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou
amortização negativa, prejudicados os demais pontos trazidos no
recurso".
No tocante à aplicação da Tabela Price, não se verifica irregularidade, eis
que esse sistema de pagamento consiste em amortização de dívida em prestações
periódicas, compostas por parcelas distintas: uma de juros e outra de capital. O contratante,
em se tratando de financiamentos de valores fixos e por prazo determinado, sabe, de
antemão, no momento da formalização do contrato, qual o valor exato de cada prestação,
bem como os encargos assumidos, não havendo o que se falar em capitalização ilegal de
juros, eis que não há produção de novos juros sobre os anteriores.
Nesse sentido:
Compromisso de compra e venda
Revisional de
compromisso de compra e venda Alegação de cláusula
abusiva relativa à correção do saldo devedor Utilização da
tabela price como método de amortização que não implica,
por si só, anatocismo cláusulas contratuais que permitem
ao adquirente conhecer os valores e período de pagamento
Inexistência de capitalização de juros Abusividade não
reconhecida
Honorários contratuais
Ausência de
comprovação do pagamento Sentença de improcedência
mantida
Recurso não provido (g.n.) (TJSP; Apelação
1005397-92.2014.8.26.0564; Relator (a): Erickson Gavazza
Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Bernardo do Campo; Data do Julgamento:
17/04/2019).
Apelação Cível. Contrato de Financiamento. Ação revisional.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Utilização da Tabela Price. Possibilidade. Método de
amortização da dívida que não enseja anatocismo.
Capitalização de juros. Admissibilidade. Expressa previsão
contratual. Juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros
mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ.
Taxas de juros compatíveis com as praticadas no mercado.
Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de
recursos repetitivos. Tarifa de cadastro. Legalidade, desde
que não abusiva a cobrança. Abusividade configurada.
Redução para a média de mercado. Tarifa de registro e
avaliação de veículo. Legalidade, desde que comprovada a
realização e não abusivas as cobranças. Tarifas excluídas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003702-68.2013.8.26.0625 -Voto no
5
por falta de comprovante de realização das despesas. Valor
cobrado a título de seguro. Inserção abusiva no caso. Venda
casada. Repetição de indébito de forma simples. Sentença
reformada. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente
provido. (g.n) (TJSP; Apelação 1006409-42.2018.8.26.0002;
Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional de Santo Amaro; Data do
Julgamento: 25/04/2019).
JUROS.
CAPITALIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE
DE
COBRANÇA. CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS QUE
DEMONSTRA A PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO. Os
juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há
comprovação de que houve pactuação da capitalização de
juros. JUROS. FIXAÇÃO SUPERIOR A 12% AO ANO.
POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA CONTRATUAL
PACTUADA OU À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
NECESSIDADE
DESDE
QUE
COMPROVADA
A
DISCREPÂNCIA
DAS
TAXAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO. Não há norma que determina a fixação
dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas
596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só
devem ser limitadas quando comprovada a discrepância
entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de
mercado. TABELA PRICE. A discussão a respeito da licitude
do uso da tabela Price no caso concreto é de todo inócua. A
uma, porque a capitalização, na espécie, era permitida. A
duas, porque, cuidando-se de mútuo com parcelas fixas,
não há falar em capitalização ilegal de juros, uma vez que
eles são calculados de início, não havendo produção de
novos juros sobre aqueles anteriores. (g.n) (TJSP; Apelação
1048227-71.2018.8.26.0002; Relator (a): Sandra Galhardo
Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional de Santo Amaro; Data do Julgamento:
04/11/2019).
A r. sentença foi publicada em abril/2014 (fls. 224 v), antes, portanto,
do início da vigência do Código de Processo Civil de 2015, em março/2016.
Sendo assim, não há se falar em honorários recursais, devendo ser
observado o disposto no enunciado administrativo no 07 do C. Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003702-68.2013.8.26.0625 -Voto no
6
“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC”.
Por isso, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
AFONSO BRÁZ
Relator